Tribunal: TJSP
Processo: 2244625-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pela parte ora embargada. Oposição de embargos de declaração. Alegação de que o decisum é dúbio e obscuro. Acórdão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pela parte ora embargada. Oposição de embargos de declaração. Alegação de que o decisum é dúbio e obscuro. Acórdão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da análise de todas as questões levantadas pelas partes. Distinguishing. Prequestionamento implícito. Art. 1.025 do CPC. Recurso protelatório. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.